Tribunal: TJSP
Processo: 2097772-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2097772-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante LUIZ
HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA e Paciente FABIO LIMA DA PAIXÃO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097772-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18062
2
Habeas Corpus no 2097772-31.2020
Impetrante: Luiz Henrique da Silva Nogueira
Paciente: Fábio Lima da Paixão Silva
Juízo: 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo
Voto no 18062
HABEAS CORPUS
Execução
Progressão de
regime
Requisitos subjetivos não preenchidos
Faltas disciplinares diversas - Ordem denegada
quanto ao pedido de progressão de regime e
livramento condicional e, de ofício, determinada a
realização de exame criminológico para subsidiar
nova decisão a respeito dos pleitos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Luiz Henrique da Silva Nogueira, advogado,
em favor de Fábio Lima da Paixão Silva, alegando estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que
desde 10/12/2019 o Paciente espera a realização de exame
criminológico determinado pelo Juízo para apreciação do pedido de
progressão de regime. Alega que o Paciente possui dias remidos por
bom trabalho e bom comportamento carcerário, demonstrando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097772-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18062
3
possui condições de voltar à sociedade. Sustenta, ainda, que no dia
07/05/2020 o Paciente completou 5 anos de cumprimento de pena
no regime fechado, fazendo jus também ao livramento condicional,
configurando excesso de prazo.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja concedido o livramento condicional.
A liminar foi indeferida (fls. 343/344), houve
pedido de reconsideração (fls. 346/348), que foi indeferido (fls.
351/352) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração (fls. 356/359).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
De acordo com a nova redação do artigo 112
da Lei das Execuções Penais, dada pela Lei no 10.792/2003, para
ser possível a progressão de regime, é necessário cumulativamente,
lapso temporal previsto em lei e bom comportamento carcerário, e
por mais que a realização de exame criminológico tenha passado a
não ser obrigatório, é perfeitamente cabível desde que indicada sua
necessidade, tudo para a formação da livre convicção do magistrado.
No caso em exame, a decisão considerou “a
necessidade de uma análise mais profunda da personalidade do
reeducando e suas reais condições de ser beneficiado com a
progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social.
Isso porque o sentenciado é reincidente específico (fls. 31, GR 02),
sendo condenado duas vezes por tráfico ilícito de entorpecentes, um
deles na modalidade privilegiada, o que indica conduta voltada à
prática delitiva”, destacando a necessidade de se socorrer de técnicos
para auxilia-lo na formação do seu convencimento sobre a
conveniência da progressão em razão da gravidade concreta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097772-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18062
4
conduta, não havendo ilegalidade a ser sanada ante as
peculiaridades do caso.
Resta,
portanto,
evidente
que
há
excepcionalidade a reclamar a realização de exame criminológico,
não podendo ser deferido o pedido sem a análise do comportamento
do Paciente em relação aos efeitos da terapêutica penal, razão pela
qual impossível a pronta progressão de regime, nos moldes da
decisão do magistrado suficientemente motivada.
Outrossim, de acordo com o comunicado no
466/20 da Corregedoria Geral de Justiça desta Corte, admitiu a
possiblidade, durante a vigência do Sistema Remoto de Trabalho, de
os processos físicos que tramitam no sistema informatizado
SAJ/PG5 serem convertidos em meio digital desde que observada
alguma das seguintes hipóteses: a) A parte solicitante esteja com
todos os volumes e apensos (processos principais e incidentes) em
carga; b) A parte solicitante possua arquivo digitalizado de todos os
volumes e apensos (processos principais e incidentes).
Os autos do processo de execução estão em
carga com o ora impetrante, podendo, caso queira, requer junto ao
Juízo da Vara das Execuções competente a transformação dos autos
físicos em digitais para, assim, requer os benefícios referentes à
execução da pena do Paciente no Juízo competente para a
apreciação do feito.
Ainda que assim não fosse, a medida adotada
não configura meio idôneo a apreciar a matéria cujo deslinde se
pretende, porquanto afeta à fase de execução e impugnável por meio
de agravo.
O
habeas
corpus
tem
sido
utilizado
indiscriminadamente, olvidando se tratar de medida estreita que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097772-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18062
5
se presta a substituir recurso próprio ou ação cabível - in casu, o
agravo em execução, com previsão no artigo 197 da Lei no 7.210/84
- tampouco se confunde o writ com sucedâneo recursal, sob pena de
desvirtuar sua razão de existência jurídico-constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator